Tribunal: TJDFT
Processo: 0003074-93.2000.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0003074-93.2000.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, EDSON MONTEIRO DOS SANTOS, ZILDA ALVES VILELA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA contra sentença da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e, em face da prescrição intercorrente, extinguiu a execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, com fulcro no art. 924, V, do Código de Processo Civil - CPC. Com relação aos honorários advocatícios, dispôs a sentença: “Pelo princípio da causalidade, condeno o Excepto ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos incisos I a IV do art. 85, § 2o, do NCPC. Deixo de aplicar a regra do artigo 85, 3o e incisos do NCPC para a fixação dos honorários, por entender que o percentual mínimo previsto no dispositivo implicaria condenação em valor absolutamente incompatível com o trabalho prestado.” Sustenta a apelante que: 1) o valor fixado a título de honorários é irrisório, desmerece a classe advocatícia e desrespeita a tabela de honorários publicada pela Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal; 2) o valor da causa corrigido é de R$ 1.313.837,32 (um milhão, trezentos e treze mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos) e que, com base no art. 85, § 3o, II, do CPC, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado entre R$ 131.383,73 (cento e trinta e um mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos) e R$ 262.767,46 (duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos); e 3) a fixação dos honorários por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, deve ocorrer somente se não houver a mensuração do valor da causa ou do proveito econômico. Ao final, requer: 1) preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça; 2) que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados de forma objetiva, nos termos do art. 85, §3o, II do CPC; e 3) subsidiariamente, caso sejam fixados honorários por equidade, que o valor seja majorado para patamar proporcional e razoável. Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 38844419). É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, requer a apelante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Por outro lado, quanto às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Desse modo, cabe a pessoa jurídica comprovar que se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais. No caso, alega a apelante que não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois: 1) está inativa desde 1997; 2) seus bens móveis e imóveis foram objeto de penhoras e arrematações para adimplir obrigações trabalhistas e tributárias; e 3) é “executada no Tribunal Regional Federal da 1a Região em 43 processos fiscais, na Justiça do Trabalho da 10a Região são 62 processos e na Vara de Execução do Distrito Federal são 28, total de 133 processos, todos ativos”. Todavia, a apelante anexou aos autos somente relação com os números dos processos em que é demandada (ID 38844414). O documento não é suficiente para comprovar sua inatividade e hipossuficiência. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar outros documentos que indiquem o seu alegado estado de hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator